Tribunal: TJMT
Processo: 1022410-02.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022410-02.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação de créditos, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (APELANTE), JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - CPF: 022.143.141-13 (ADVOGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (APELADO), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (APELADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ: 37.460.888/0001-55 (APELADO), LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A - CNPJ: 37.460.862/0001-07 (APELADO), EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS - CNPJ: 38.046.579/0001-04 (APELADO), TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS - CNPJ: 05.202.704/0001-60 (APELADO), TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A - CNPJ: 09.266.454/0001-83 (APELADO), ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 12.136.395/0001-33 (APELADO), VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS - CNPJ: 08.580.882/0001-13 (APELADO), AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS - CNPJ: 08.580.955/0001-77 (APELADO), TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 28.212.921/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1022410-02.2018.8.11.0041

APELAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO A LISTA DE CREDORES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA - RECURSO CABÍVEL – AGRAVO –INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO

O provimento judicial que decide acerca da Impugnação a Lista de Credores é decisão desafiável por agravo de instrumento (art. 17, Lei n. 11.101/2005).

A interposição de apelação constitui erro grosseiro que impede a fungibilidade recursal e revela a inadequação da via eleita. Apelação não conhecida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1022410-02.2018.8.11.0041

APELANTE: MILTON ALVES DAMACENO

APELADO: LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA, DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A, LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A, EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS, TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS, TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A, ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA, VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS, AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Milton Alves Damaceno
, de decisão que julgou parcialmente procedente a Impugnação à Relação de Credores, oposta no bojo da Ação de Recuperação Judicial da empresa
Lumen S/A Construtora e Incorporadora e outras – em recuperação judicial
, e determinou que o administrador judicial proceda à retificação do crédito do ora apelante, no quadro geral da recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 1.047.579,00 (um milhão, quarenta e sete mil, quinhentos e setenta e nove reais).

Explica que promoveu Impugnação de Crédito quanto ao valor e classificação, porquanto o crédito é oriundo da prestação de serviços advocatícios.

Sustenta o equívoco da decisão, por entender que o valor do seu crédito é de R$ 1.448.091,04 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil, noventa e um reais e quatro centavos).

Ressalta que em sede de impugnação à contestação, asseverou que os comprovantes de pagamento trazidos pela apelada referem-se a outros serviços prestados, de sorte que não têm relação com o contrato que originou o crédito objeto da impugnação.

Sustenta que não houve impugnação específica ao valor por ele apontado e, em caso de se entender que os pagamentos demonstrados pela apelada sejam abatidos, restaria a quantia de R$ 1.280.491,06 (um milhão, duzentos e oitenta mil, quatrocentos e noventa e um reais e seis centavos).

Requer inicialmente, a concessão da justiça gratuita. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença, para reconhecer o valor do crédito em R$ 1.448.091,04 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil, noventa e um reais e quatro centavos), bem como a condenação das recuperandas ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor do crédito.

Contrarrazões da recuperandas (id 58967044). Sustentam que comprovaram o real valor devido, inclusive com a juntada de cópias dos comprovantes de pagamento. Requerem o desprovimento do recurso.

Manifestação da administradora judicial (id 58967048) – argui pelo não conhecimento do recurso, em razão da inadequação da via recursal eleita. No mérito, opina pela concessão da oportunidade de complementação das provas em relação aos pagamentos informados pelas recuperandas pelos trabalhos prestados na Ação de Usucapião.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira da Rocha, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

Intimado o apelante para comprovar a condição de beneficiário da justiça gratuita, recolheu o preparo, contudo, reiterou o pedido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1022410-02.2018.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Impugnação à Relação de Credores, oposta por Milton Alves Damaceno, no bojo da Recuperação Judicial promovida por Lumen S/A Construtora e Incorporadora e outras (Grupo Dismafe), com a pretensão de ter seu crédito incluído na classe trabalhista no montante de R$ 1.448.091,04 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil, noventa e um reais e quatro centavos).

A decisão foi de parcial procedência, para determinar à retificação do crédito do ora apelante, no quadro geral de credores, no valor de R$ 1.047.579,00 (um milhão, quarenta e sete mil, quinhentos e setenta e nove reais).

Com efeito, de acordo com a regra prevista no art. 17 da Lei n. 11.101/2005, contra a decisão exarada em incidente de impugnação de crédito caberá recurso de agravo. Nesse sentido:

“Art. 17. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo.”

Por via de consequência, diante da expressa disposição de lei, a interposição de recurso diverso do estabelecido configura erro grosseiro, insuscetível de se aplicar o princípio da fungibilidade recursal.

Nesse sentido, a orientação do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. Nos termos do art. 17 da Lei 11.101/05, contra a decisão judicial sobre impugnação de crédito caberá recurso de agravo. Havendo expressa disposição de lei, constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso diverso. Aplicação da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1512820/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

IMPUGNAÇÃO PARCIAL DAS QUESTÕES DISCUTIDAS NO RECURSO

ESPECIAL. APLICAÇÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E DA COISA JULGADA.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.

INAPLICABILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI DO RECURSO

CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO
.

1. Aplicam-se os institutos da preclusão consumativa e da coisa julgada à

questão autônoma não impugnada nas razões do agravo em recurso

especial, em obediência ao princípio da dialeticidade.

2. Configura erro grosseiro a interposição de recurso contrário ao

expressamente previsto na lei, o que inviabiliza a aplicação do

princípio da fungibilidade recursal, como no caso de interposição

de apelação ao invés de agravo contra decisão que julga o

incidente de impugnação de pedido de habilitação de crédito no

processo falimentar
.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 219.866/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE

NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - DECISÃO JUDICIAL - INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 17 DA LEI N.º 11.101/05 - ERRO GROSSEIRO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Nos termos do art. 17 da Lei n.º 11.101/05, "da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo", donde ter-se por erro grosseiro, a afastar a aplicação da fungibilidade recursal, a interposição de recurso de apelação cível.
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0249.16.003113-7/002, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2019, publicação da súmula em 10/12/2019)

Nesse caso, a interposição do Recurso de Apelação, quando a norma dispõe ser o Agravo de Instrumento o recurso cabível (
artigo 17 da Lei n. 11.101/2005), revela a inadequação da via recursal.

Posto isso,
não se conhece do recurso, diante da manifesta inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020